Tribunal: TJDFT
Processo: 0727533-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 55 DA LEI No 9.099/95. DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o autor, ora embargante, opôs os presentes embargos de declaração contra acórdão que, a despeito de negar provimento ao recurso da empresa ré e da apresentação de contrarrazões, deixou de condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais. Requer seja sanado o erro material apontado para condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3. Razão assiste ao embargante.
4. No caso em tela o autor apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo réu (ID 29674753). Demais disso, o acórdão negou provimento ao recurso, de modo que deve ser aplicada a regra disposta no artigo 55 da Lei 9.099/95, in verbis: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Dessarte, necessário acolher os embargos para sanar o vício apontado e retificar o item 29 do acórdão embargado que passa a ter a seguinte redação: “Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, nos termos do item anterior.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.